Tribunal: CARF
Processo: 10880.900695/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900695/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.083 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
DBS IT CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PERDCOMP
A retificação e cancelamento de PERDCOMP inclui-se na competência da
autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, e não é matéria do
contencioso administrativo.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas
por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento gerado pelo programa
PER/DCOMP no 09993.35447.271107.1.1.11-0513, cujo crédito seria relativo à Cofins não-
cumulativa – mercado interno do 4o trimestre de 2006.
Posteriormente transmitiu as Dcomps no 18155.13972.101207.1.3.11-4385,
35542.25978.281207.1.7.11-2770,
17112.69618.281207.1.3.11-6107
e
18060.18840.231009.1.7.11-0409 visando compensar os débitos nelas declarados com o crédito
acima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900695/2013-40
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.083 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900695/2013-40

Após processado foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 06), no qual o pedido
de ressarcimento foi indeferido e, conseqüentemente, não homologadas as compensações
declaradas em diversas DCOMP.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade aonde alega,
em síntese, que errou ao preencher o PER/DCOMP.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos
autos O fundamento adotado, em síntese, foi a impossibilidade de retificação do pedido de
ressarcimento quando se encontre pendente de decisão administrativa.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, juntando documentação comprobatória.

É o Relatório.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.083 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900695/2013-40

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito
de Cofins não cumulativo mercado interno, do 4o trimestre de 2006 foi indeferido e as
compensações vinculadas não homologadas devido a inexistência do crédito pleiteado.
Conforme consta na decisão recorrida, alegou a recorrente na Manifestação de
Inconformidade que "houve equívoco no preenchimento da referida PER/DCOMP, pois o crédito
que a inconformada pleiteia não é oriundo de créditos referentes a COFINS não cumulativa do 4o
trimestre de 2006; mas, sim, de créditos referentes a COFINS não cumulativa dos 2o e 3o
trimestres de 2006".
A recorrente sustenta no recurso apresentado que possui créditos de COFINS não
cumulativa - Mercado Interno (Art. 17 da Lei 11.033/2004), com os valores originários de
R$11.149,74 relativos a abril de 2006, R$12.033,45 relativos a maio de 2006, R$12.402,59
relativos a junho de 2006, R$1.157,65 relativos a julho de 2006 e R$559,88 relativos a agosto de
2006; de cuja somatória foi utilizado o crédito de R$6.465,76 em abril de 2006, através de
PER/DCOMP integralmente homologado pela Receita Federal, e o restante, R$30.815,55,
pleiteado pela PER/DCOMP em questão.
Ou seja, a recorrente reconhece que no PERDCOMP analisado nos autos não
possui crédito relativo à Cofins não-cumulativa – mercado interno do 4o trimestre de 2006,
sendo, consequentemente indevidas as compensações efetuadas.
Apesar de concordar com os fundamentos da decisão de primeira instância de que
a retificação do PER/DCOMP apresentado não se encontra na competência do contencioso
administrativo e sim da autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, entendo que
que este Conselho possui a competência, sim, de analisar criticamente a decisão que não
homologou a compensação efetuada pela Recorrente, inclusive quanto à possibilidade de
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, desde que efetivamente haja a
comprovação de tal erro.
No caso, o alegado direito creditório se refere à COFINS não cumulativa do 2o e
3o trimestres de 2006, provenientes de retenções de abril, maio, junho, julho e agosto de 2006,
diferindo do período informado no presente PERDCOMP.
A Lei 9.430/ estabelece:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.083 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900695/2013-40

§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.

A IN/SRF no 600/2005, vigente à época, que disciplinava o procedimento de
compensação, assim dispunha, in verbis:
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas
comerciais a que se referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de 2003,
desde que os créditos tenham sido apurados a partir de 1o de abril de 2005.
(...)
§ 7o Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se refere
o inciso I, remanescentes da dedução de débitos dessas contribuições em um
mês de apuração, embora não sejam passíveis de ressarcimento antes de
encerrado o trimestre do ano-calendário a que se refere o crédito, podem ser
utilizados na compensação de que trata o caput do art. 26.
§ 8o A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o,
efetuada após o encerramento do trimestre-calendário, deverá ser precedida
do pedido de ressarcimento formalizado de acordo com o art. 22.
§ 9o O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo
apurado em um único trimestre-calendário.
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel)
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário,
líquido das utilizações por dedução ou compensação.

Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.083 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900695/2013-40

Assim, procede a conclusão do acordão recorrido quanto a impossibilidade de
utilização do pedido de ressarcimento em crédito dos 2o e 3o trimestres de 2006, face a vedação
contida no ato normativo de que "Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único
trimestre-calendário".
Mesmo que pudessem ser superadas essas formalidades, no mérito melhor sorte não
assiste à recorrente.
Em sede de restituição/ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
restituição, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, indeferindo o Pedido de Ressarcimento no caso, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Apesar da Recorrente juntar aos autos as DACONs do período, Extrato de Contas,
Demonstrativo da apuração do PIS/COFINS não cumulativo, uma relação de notas fiscais onde
constam valores retidos da contribuição, entendo que esses documentos não são suficientes para
verificar a existência e liquidez dos créditos alegados.
Pelo que se depreende do recurso apresentado, o alegado direito creditório se
refere à COFINS não cumulativa do 2o e 3o trimestres de 2006, provenientes de retenções na
fonte dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2006 que não foram utilizadas na
dedução da contribuição devida. Nesse caso, a recorrente, deveria ter apresentado o comprovante
anual de retenção, de fornecimento obrigatório pela fonte pagadora - ex vi do art. 12 da IN SRF
no. 459/2004, no qual constam, para cada mês em que houver sido feito pagamentos, os códigos
de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
Ainda que as pessoas jurídicas que efetuarem a retenção não cumprissem essa
obrigação acessória, subsidiariamente considera-se a possibilidade do sujeito passivo respaldar o
aproveitamento dos referidos créditos através dos registros contábeis, revestidos das pertinentes
formalidades, nos quais estivessem escriturados os valores retidos, comprovando-se, ainda, o
oferecimento à tributação das receitas correspondentes que sofreram as retenções, acompanhados
da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora. Aqui, cabe
transcrever o art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada nessas declarações, desacompanhada de
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.083 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900695/2013-40

documentos que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório
pleiteado em declaração de compensação.
O fato é que o caso presente não trata apenas de preenchimento incorreto de
PER/DCOMP, cuja simples retificação geraria o direito de crédito do contribuinte. A questão sob
análise envolve a própria apuração da base de cálculo do tributo que teria originado o crédito
pleiteado.
No entanto, para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que poderiam até embasar uma eventual retificação de ofício.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Por fim, pelas razões acima expostas, encaminho meu voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital